Tribunal: TJDFT
Processo: 0706256-37.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0706256-37.2019.8.07.0015 RECORRENTE: SUÉCIA VEÍCULOS S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. VEÍCULOS AUTOMOTORES. VENDA DIRETA. MONTADORA. CONSUMIDOR FINAL. LEI No 6.729/79. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. VENDA POR CONCESSIONÁRIA. FATO GERADOR CONFIGURADO. MULTA PUNITIVA. VEDAÇÃO DE CONFISCO. REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelações contra sentença em que foram julgados improcedentes os pedidos de anulação do crédito tributário e de cancelamento da CDA correlata, limitando a multa punitiva a 100% (cem por cento) sobre o valor do imposto devido. 2. A Lei no 6.729/1979, que disciplina a concessão comercial entre produtores e distribuidores de veículos automotores de via terrestre, em seu art. 15, possibilita que, nas hipóteses ali especificadas, a empresa fabricante de veículos realize diretamente a venda ao consumidor final, sem que a concessionária participe da operação de venda ou que participe apenas na condição de intermediária, quando não atua como revendedora. 3. Havendo provas nos autos suficientes a corroborar a descrição contida no auto de infração, no sentido de que a venda do veículo ocorreu nas dependências da concessionária, com a atuação efetiva de seus funcionários, fica descaracteriza a hipótese de venda direta e configurada a ocorrência do fato gerador, de modo a incidir o ICMS na espécie. 4. A tese de que a multa punitiva imposta no percentual de 200% revela caráter confiscatório encontra respaldo na jurisprudência do STF, assim como em julgados deste Tribunal. Aquela Corte tem entendido pela limitação da multa punitiva a 100% do valor do tributo exigido. 5. Apelações desprovidas. A recorrente alega violação ao artigo 15, inciso II, “b”, § 1o, da Lei 6.729/1979, defendendo a cobrança indevida do percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da compra e venda de veículo automotor, considerando que a insurgente apenas intermediou referida operação. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgado do TJMG. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 15, inciso II, “b”, § 1o, da Lei 6.729/1979, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. A respeito, constato que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264,Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005